Tribunal: TJDFT
Processo: 0736739-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO CASSADA.
1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Os elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para o deferimento da tutela de urgência cautelar, sobretudo quando não se verifica, de pronto, que a parte Autora que se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto à alegação de que teria sido vítima de negócio jurídico simulado pela sua ex-companheira e a terceira adquirente do imóvel objeto do litígio.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.